Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-06.2019.8.11.0086
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000761-06.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LENICE SCHNEIDERS - CPF: 060.883.481-51 (RECORRIDO), ABRIL COMUNICACOES S.A. - CNPJ: 44.597.052/0001-62 (RECORRENTE), RODRIGO GONZALEZ - CPF: 255.163.468-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida - Relator: Dou Parcial provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto- -1º vogal: Peço vênia para manter a devolução em dobro. Dr. Marcelo Sebastião Moraes - 2º vogal: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022